Tribunal: TJDFT
Processo: 0023833-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que, ao prover sua apelação e a remessa necessária, julgou improcedente a ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada por PONTES & PORTELLA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00). O embargante aponta omissão quanto ao critério de fixação dos honorários, sustentando que o valor apurado (R$ 200,00) é ínfimo diante da complexidade e da extensão da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante do valor irrisório apurado com base no valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, como no caso concreto.
4. O valor da causa (R$ 1.000,00), tomado como base para cálculo dos honorários, resulta em verba sucumbencial de apenas R$ 200,00, quantia manifestamente desproporcional à complexidade e duração da demanda, que se estendeu por mais de oito anos.
5. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 1.076, admite a fixação por equidade em situações como a presente, para evitar o aviltamento dos honorários.
6. A norma do § 8o-A do art. 85 orienta que se observe os valores sugeridos pela OAB/DF ou o percentual mínimo de 10%, aplicando-se o maior.
7. A remuneração adequada do advogado público deve observar critérios objetivos, mas sem vinculação automática às tabelas da OAB, que possuem caráter orientador.
8. A fixação por equidade, com base na razoabilidade e proporcionalidade, é adequada ao caso, dada a relevância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação.
9. Considerando os parâmetros legais, a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação, fixam-se os honorários por equidade no valor de R$ 3.500,00, conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo e a aplicação do percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC resultar em verba irrisória.”; “2. A tabela da OAB e o limite mínimo de 10% previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC possuem caráter orientador e não vinculativo, devendo ser ponderados pelo julgador à luz das circunstâncias do caso concreto.”; “3. A fixação equitativa deve considerar a duração da demanda, sua complexidade, o zelo profissional e o trabalho desenvolvido, de modo a evitar aviltamento da verba honorária.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.734.946/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13/03/2024 (Tema 986); TJDFT, Acórdão 1927428, 0035003-34.2016.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1948506, 00317763620168070018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível , j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1907170, 0701812-20.2017.8.07.0018, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1901910, 07123095920188070018, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível , j. 01/08/2024; TJDFT, Acórdão, 1943130, 07064580520198070018, Rel. Luís Gustavo B. De oliveira, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024.